Tribunal: TJMT
Processo: 1012060-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
RAI no 1012060-10.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por Daniel Vitor Teixeira do Carmo e outro contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Joanita Glória Bandeira Silva, em que o juízo a quo determinou a inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3o, do CPC, com a utilização do sistema SERASAJUD, observando o valor do débito descrito no Num. 31226255 – Pág. 3.
Os agravantes alegam que não possuem bens para indicar à penhora, e que, além disso, não reconhecem a dívida em comento, razão pela qual, enquanto pendente decisão definitiva nos autos dos Embargos à Execução n. 1016150-86.2019.8.11.0003, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, não podem ter seus nomes negativados, inscritos no rol de inadimplentes, por lhes gerarem prejuízos imensos.
É o que merece registro.
Decido.
O indeferimento da liminar se impõe.
Isto porque, a jurisprudência tem entendido que a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, conforme previsão do art. 782, § 3o, do CPC, constitui uma faculdade do Julgador em situações excepcionais para, a um só tempo, agilizar o processo judicial e atender o direito do credor à satisfação do seu crédito, o que se coaduna com os postulados constitucionais da celeridade e economia processual, bem como da razoável duração do processo.
Ademais, além de não ter sido concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelos ora recorrentes, hipótese que geraria óbice à negativação, os próprios agravantes afirmam que não possuem bens para oferecerem à penhora. Nesse viés, a inclusão do nome dos executados nos órgãos restritivos de crédito se revela medida apropriada à luz da legislação de regência.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 09 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator